Tribunal: TJSP
Processo: 1000591-83.2019.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória. Prestação de serviços publicitários com cobrança via fatura telefônica.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das rés. Parcial razão. Dano material não comprovado. Ausência de recibos comprobatórios do pagamento das faturas e boletos. Dano moral configurado, entretanto, pois comprovada a inexigibilidade do débito e o lançamento indevido do

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória. Prestação de serviços publicitários com cobrança via fatura telefônica.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das rés. Parcial razão. Dano material não comprovado. Ausência de recibos comprobatórios do pagamento das faturas e boletos. Dano moral configurado, entretanto, pois comprovada a inexigibilidade do débito e o lançamento indevido do nome da empresa autora no rol de devedores dos órgãos de proteção ao crédito. Sentença parcialmente reformada para retirar a indenização por dano material.
Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153469
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000591-83.2019.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que são apelantes
TELEFÔNICA BRASIL S/A e EDITORA NET ALFA LTDA EPP, é apelado
MADEIREIRA OLIVEIRA SANTA ROSA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-83.2019.8.26.0549 -Voto no 20468
2
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória. Prestação de serviços
publicitários com cobrança via fatura telefônica.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das rés. Parcial
razão. Dano material não comprovado. Ausência de recibos
comprobatórios do pagamento das faturas e boletos. Dano moral
configurado, entretanto, pois comprovada a inexigibilidade do
débito e o lançamento indevido do nome da empresa autora no rol
de devedores dos órgãos de proteção ao crédito. Sentença
parcialmente reformada para retirar a indenização por dano
material.
Recursos parcialmente providos.
VOTO n° 20468
RELATÓRIO:

Trata-se de apelações interpostas pelas rés Editora Net
Alfa Ltda. EPP e Telefônica Brasil S/A. contra a r. sentença de fls. 158/164 que
julgou procedente em parte os pedidos formulados na ação declaratória e
indenizatória movida por Madeireira Oliveira Santa Rosa Ltda. Me., para: a)
declarar a inexistência de débito da autora junto à empresa Net Alpha em
relação ao contrato no 1488 (no valor de R$ 301,50 negativado a fls. 43 em
01/02/2019 e protestado a fls. 41/42); b) condenar a ré Editora Net Alpha
(Net Alpha) ao cumprimento das obrigações de fazer e não fazer consistentes
no cancelamento do contrato acima referido, no cancelamento de todos e
quaisquer dados desabonadores lançados contra a parte autora com base no
contrato e nos débitos a ele referentes, e na abstenção de promover protestos
e negativações junto a órgãos de proteção ao crédito relativamente aos
mesmos débitos; fixado o prazo de cinco dias úteis para o cumprimento
dessas obrigações, sob pena de multa diária de R$ 150,00, limitada a trinta
unidades; c) condenar as rés a restituírem em dobro, de forma solidária, à
autora da ação, todos os valores que foram pagos indevidamente em relação
ao aludido contrato, em valores monetariamente atualizados e acrescidos de
juros legais de mora de 1% ao mês, contados (juros e correção) das datas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-83.2019.8.26.0549 -Voto no 20468
3
cada débito lançado na fatura telefônica da parte autora (compensados de
eventuais valores já restituídos); d) determinar o cancelamento definitivo de
todos os protestos extrajudiciais e todas as negativações lançadas no cadastro
de proteção ao crédito pela Editora Net Alpha EIRELI (ou Ltda.) contra a
autora, cabendo a esta ré (editora) arcar com os custos e emolumentos
desses cancelamentos; e e) condenar apenas a corré Net Alpha ao pagamento
de uma indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$
7.000,00, monetariamente corrigido da data desta sentença (11/09/2019), e
acrescido dos juros legais da mora de 1% ao mês contados do evento danoso
(12/02/2019). Sucumbentes, condeno a empresa de telefonia ao pagamento
de 15% das custas e despesas processuais, e ao pagamento de R$ 800,00
(monetariamente corrigido da data desta sentença) em favor da advogada da
parte autora; e condeno a editora corré ao pagamento de 85% das custas e
despesas do processo e ao pagamento de honorários à advogada da parte
autora no correspondente a 15% do valor atualizado da indenização fixada no
item “e” do dispositivo desta sentença.
Foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela na
sentença para que a Editora proceda em cinco dias a exclusão dos débitos
protestados, cadastrados ou negativados contra a parte autora, juto ao
cartório de protestos, dos bancos de dados da ré, e dos cadastros de proteção
ao crédito, sobe pena de incidência da multa diária da forma fixada no item
“b” retro.
A corré Editora opôs em embargos declaratórios a fls.
172/176, rejeitados a fls. 177.
Apela a corré Telefônica (fls. 180/189) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando, em suma, que (A) a modalidade de cobrança
utilizada por terceiros na conta sob a titularidade do consumidor, salientando-
se que a prática é completamente legal nos termos da Anatel, sendo que não
há a necessidade da autorização do cliente para que a cobrança seja realizada
na fatura. Tal cobrança é definida na Portaria no 697/2015 da Anatel, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-83.2019.8.26.0549 -Voto no 20468
4
art. 4o, alínea “J”, portanto, esse fato é de conhecimento notório, estando
disponível para qualquer pessoa diante do princípio da publicidade (fls. 184);
(B) o serviço de terceiro Ed NetAlfa guia Brasil, foi contratado pela recorrida
através de contrato firmado com a Ré NetAlpha, que é completamente
estranha ao grupo das empresas da ré Telefônica (fls. 185); (C) deve ser
reconhecida que não houve ilegalidade ou má fé por parte da Telefônica em
cobrar pelo serviço cobrado na modalidade de cofaturamento (fls. 185); (D)
não há prova do pagamento das faturas para que seja condenada a ré a
restituição em dobro dos valores (fls. 185). Pugna pelo provimento do recurso
e inversão do ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das
custas e honorários sucumbenciais (fls. 188).
Apela também a ré Editora Net Alpha (fls. 195/221).
Alega, em resumo, (A) cerceamento do direito de defesa, pois não foi atendido
pedido de expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito a fim de
comprovar a existência de eventuais gravames em desfavor da empresa
recorrida (fls. 199); (B) incompetência territorial em razão da inexistência de
relação de consumo e existência de cláusula de eleição de foro (fls. 201); (C)
em que pese não existir assinatura do recorrido no Termo Contratual, tornou-
se incontroverso nos autos que o recorrido recebeu o contrato via e-mail,
consoante se observa através das fls. 133, sendo prova inconteste de que
teve conhecimento da contratação realizada (...) o recorrido apenas faz
considerações a respeito da ausência de assinatura no Termo sub judice,
porém não nega que o e-mail constante do documento de fls. 133 lhe
pertencia, sendo prova inconteste que teve ciência da contratação (fls. 206);
(D) se o Recorrido não negou que o Sr. Reinaldo Donizete de Lima era seu
Gerente, bem como não impugnou que o e-mail enviado pela Recorrente lhe
pertencia, admitiu que recebeu o Termo e tomou conhecimento da
contratação, afastando por completo a fundamentação exposta na sentença
(fls. 207); (E) que dever prevalecer a Teoria da Aparência (fls. 207); (F) que
houve comprovação da efetiva prestação do serviço por meio de divulgação da
empresa no site da Recorrente a fls. 134/136 (fls. 210); (G) que se verifica da
fatura do mês de agosto/2017 que não foi lançado o débito de R$ 68,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-83.2019.8.26.0549 -Voto no 20468
5
referente ao contrato, o que se repete nas contas telefônicas dos meses
subsequentes (fls. 213); (H) que não há se falar em condenação à restituição
em dobro dos valores, pois inexiste prova de má-fé (fls. 215); (I) haver
ofensa à Súmula 227 do STJ; (J) inexistir dano moral indenizável; (K) que o
quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 500,00, pois o montante
arbitrado corresponde a 23 vezes o valor da mensalidade contratada (fls.
219). Pugna pelo provimento do recurso e inversão do ônus de sucumbência.
O recurso foi regularmente processado. Apresentadas
contrarrazões apresentadas pela empresa de telefonia a fls. 227/235 e pela
autora 236/242 e 245/253.

FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que os recursos são tempestivos e
as custas foram recolhidas (fls. 190/191 e 222/223).
As preliminares arguidas pela editora coapelante não
prosperam.
Trata-se de pedido de inexigibilidade de débito em
decorrência de contrato de publicidade cuja apelada alega não ter firmado.
Tal contrato reflete relação de consumo entre as partes,
na qual a coapelante editora alega ter fornecido serviço de publicidade à
empresa autora e, por isso, é regido pelo Código de Defesa do Consumidor.
A empresa de telefonia, que efetuou a cobrança, também
faz parte da cadeia de consumo e, por consequência, correta a sua
manutenção no polo passivo da demanda.
Também não prospera a alegação de cerceamento do
direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-83.2019.8.26.0549 -Voto no 20468
6
A apelada comprovou que seu nome foi lançado no rol de
devedores dos órgãos de proteção ao crédito pela editora apelante.
Em contrapartida, cabia à apelante comprovar os fatos
impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora apresentando a
documentação necessária. Mas descabida a expedição de ofício aos órgãos de
proteção ao crédito pelo Juízo com a pretensão de fazer prova que compete
exclusivamente à coapelante.
Além do mais, o extrato da Serasa a fls. 42, datado de
20/02/2019, comprova que não constam outras pendências em nome da
apelada a não ser o protesto no valor de R$ 301,50, referente ao montante
cobrado pela editora recorrente.
Não se tem razão, também, ao alegar incompetência de
foro.
O contrato é nulo, pois sequer está assinado pelo
representante da empresa apelada; por consequência, qualquer cláusula nele
contida também é nula.
Ademais, em se tratando de relação de consumo, pode o
consumidor propor a ação no local de seu domicílio (CDC, art. 101, I).
Portanto, não prosperam as alegações da editora recorrente.
Esgotas as preliminares, passa-se à apreciação dos
méritos recursais.
Trata-se de ação declaratória e indenizatória visando a
inexigibilidade do débito levado a protesto e indenização por danos morais,
diante da não contratação de anúncios de publicidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-83.2019.8.26.0549 -Voto no 20468
7
A sentença julgou procedente em parte os pedidos, por
entender o d. Juízo a quo que não houve comprovação da contratação, bem
como não houve autorização da autora para cobrança via fatura telefônica.
A autora apelada negou a existência de relação jurídica
com a corré Editora Net Alfa Ltda EPP (Net Alpha), nos seguintes termos:
A Requerente jamais assinou qualquer documento que
autorizasse as cobranças que vem recebendo das
Requeridas.
As reiteradas cobranças, o protesto e a consequente
inscrição dos dados da Requerente nos cadastros de maus
pagadores (SCPC/SERASA), revelam evidente ganância e
má-fé por parte das Requeridas. (fls. 4).
A editora juntou, a fls. 132, uma “autorização de
figuração” no 1488 C, preenchida em nome da apelada, sem assinatura de seu
representante legal.
No e-mail de fls. 133, não consta qualquer confirmação da
apelada de que firmou o contrato objeto da lide.
O fato de ter sido o e-mail encaminhado ao endereço
eletrônico de Reinaldo Donizetti, funcionário da empresa e mesma pessoa que
consta no contrato, não é suficiente para comprovar a contratação, já que o
contrato, denominado “autorização de figuração”, sequer está assinado por
ele.
E mais, se a contratação se deu por via telefônica, como
alega a editora, era seu dever juntar cópia do áudio para comprová-la, o que
não ocorreu.
Cumpre lembrar que Teoria da Aparência foi criada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-83.2019.8.26.0549 -Voto no 20468
8
dar segurança às relações jurídicas e proteger o contratante de boa-fé.
Contudo, não é o caso de aplicá-la aqui, tendo em vista
ser ônus das apelantes certificarem-se de que a pessoa que supostamente
contratou por telefone o serviço autorizando a publicidade possuía poderes
para tanto e deveria, com isso, ter agido com maior cautela.
Assim, correta a r. sentença de declarou a nulidade do
contrato.
Quanto ao dano material, a empresa autora alega que
“desde o mês de junho de 2016, vem sendo efetuado em conta de titularidade
da Requerente, cobranças no valor de R$ 68,00 mensais, advindo da empresa
Requerida ED NETALFA GUIA BRASIL SITES e relacionado na conta telefônica
como: “Cobrança de Serviços de Terceiros” (fls. 2).
A editora recorrente, por sua vez, aduz que a apelada não
comprovou o pagamento dos serviços por meio das faturas telefônicas ou por
boletos a ensejar a devolução dos valores.
Tem razão neste ponto.
Da análise minuciosa das faturas telefônicas juntadas a
fls. 24/36 e boleto de fls. 40, verifica-se que não estão em débito automático
e não foram juntados os respectivos recibos de pagamento. Também não há
documentos comprobatórios de quitação juntados às manifestações sobre as
contestações a fim de rebater as alegações defensivas.
Ademais, na fatura juntada a fls. 35 consta o seguinte:
Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o
bloqueio de sua linha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-83.2019.8.26.0549 -Voto no 20468
9
Ora, o dano material não se presume e exige efetiva
comprovação documental do prejuízo alegado, nos termos do artigo 373, I do
CPC, o que não restou provado pelos documentos juntados à petição inicial.
Portanto, neste ponto deve ser reformada a sentença para
afastar o pleito de ressarcimento dos valores das faturas cujos pagamentos
não restaram devidamente comprovados e por consequência, de restituição
em dobro do montante.
Nesse sentido, julgado deste E. Tribunal:
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Pretensão à restituição de
valores e ao pagamento de indenização por danos morais
Sentença de improcedência Pleito de reforma da sentença
Não cabimento Depósitos efetuados pelo apelante nos
valores de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada por meio de
envelopes em caixa eletrônico Verificação posterior que
não identificou as quantias em conta corrente Conferência
tardia Dano material Não caracterizado Dano material
não
se
presume
e
necessita
de
efetiva
demonstração do prejuízo econômico, o que não
demonstrado nos autos Ausência de apresentação
dos
comprovantes
dos
depósitos
Carência
documental Dano moral Não caracterizado também
Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar
os fatos constitutivos de seu direito Hipotético infortúnio
padecido pelo apelante despido de ofensa à honra
subjetiva que inviabiliza a pretensão indenizatória Danos
morais inexistentes Litigância de má-fé corretamente
reconhecida Sentença mantida APELAÇÃO não provida
Majoração dos honorários advocatícios, em segunda
instância, em desfavor do apelante, nos termos do art.
85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-83.2019.8.26.0549 -Voto no 20468
10
(Apelação Cível no 1004066-62.2018.8.26.0038, comarca
de Araras, rel. des. Kleber Leyser de Aquino, julgado em
04.07.2019). (n.n.)
Já quanto ao dano moral, as alegações da editora
apelante não merecem prosperar.
Restou comprovado pelos documentos de fls. 41/43 que a
dívida cobrada indevidamente foi lançada a protesto e o nome da empresa
apelada inserida no rol de devedores dos órgãos de proteção ao crédito.
Assim, diante da decretação de nulidade do contrato,
indevida é a cobrança da dívida e, por consequência, a inserção do nome da
empresa autora no rol de devedores também se tornou ilegítima e passível de
indenização por danos morais.
Deve a editora, portanto, responder pelos danos sofridos
morais pela demandante, como bem decidiu o douto magistrado a quo, uma
vez que a ré causou à demandante graves transtornos, inclusive perante seus
credores e clientela, ao lançar seu nome no rol de devedores.
No caso em tela, a pessoa jurídica é de médio porte e
sendo de medianas proporções as consequência do ato danoso, não se mostra
abusivo o valor de R$ 7.000,00 arbitrado pelo d. juízo sentenciante.
No mais, inaplicável a regra prevista no art. 85, §11 do
CPC, uma vez que esta tem por escopo a diminuição dos recursos
protelatórios, e, no caso em tela, houve parcial provimento.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000591-83.2019.8.26.0549 -Voto no 20468
11
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento dos
recursos.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)